Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.

1. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas, conforme entendimento do STJ.

2. A pena intermediária, fixada na segunda etapa da dosimetria, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias favoráveis ao réu, conforme preceitua o enunciado 231 da súmula do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.